Tribunal: STF
Processo: RE 1406784
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado:



AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – IMPUGNAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – REJEIÇÃO – ART. 145 DO RIT JPI – INEXISTÊNCIA DE AFRONTA ÀS NORMAS PROCESSUAIS – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA QUANTO À ILEGITIMIDADE DE PARTE – NÃO ACOLHIMENTO – DECISÃO QUE PRORROGOU O PARAZO PARA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. 1. Não se tratando este feito de nova ação, mas sim de recurso interposto contra decisão proferida na ação distribuída a este Relato originariamente, não há que se falar em vício quanto à incompetência do órgão julgado e ao relator, pois inexistente afronta à norma processual. 2. Tendo em vista que os atos processuais serão praticados nos prazos processuais, bem como que não há omissão legislativa a autorizar o magistrado a dilatar o prazo como constou na decisão agravada, naquele momento processual, as dificuldades internas corporis não podem ser consideradas como justa causa a permitir dilação de prazo, como consignado na decisão agravada. 3. No que se refere à legitimidade de parte suscitada como questão de ordem pública, além de não ter o título judicial exequendo restringido o seu alcance ao rol estabelecido na inicial, os membros do Parquet não são sindicalizados e, dessa forma, não se pode restringir a representatividade da associação. A lei orgânica do Ministério Público prevê a possibilidade de seus membros exercerem cargos de direção ou função apenas em associação representativa de classe. Ademais, a ação fora ajuizada pela Associação Piauiense do Ministério Público – APMP, em substituição aos membros do Ministério Público do Estado do Piauí, figurando como parte adversa o Estado do Piauí. O domicílio daqueles é o lugar em que exercem suas funções, já que o segundo tem como domicílio a sua capital, ou seja, Teresina, inexistindo dúvida acerca da competência do órgão prolator da sentença. Como consequência da não impugnação da execução, tem-se a expedição do competente precatório em favor do exequente, com observância à Constituição Federal. 5. Impugnação apresentada quando já ultrapasso o prazo legal. 5. Agravo provido. 6. Decisão unânime.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVII; 96, I, a; e 100, § 5º, da CF.



    O recurso não pode ser provido, tendo em vista que, para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação local aplicada à espécie, bem como o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual, nos termos das Súmulas 279 e 280/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se.



          Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator